Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-85.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-85.2015.8.14.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: REDSON PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA, §4º, DO ART. 129, CP. AUSÊNCIA DE MOTIVO
DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO e ainda, de ofício, redimensionar a pena e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, em razão da prescrição da pretensão punitiva intercorrente,,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião /PA, que condenou REDSON PEREIRA pela conduta criminal prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c com a Lei 11.340/06
, fixando-lhe a pena definitiva em 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção, substituindo por uma pena restritiva de direitos consistente na proibição de frequentar festas na cidade por igual período
(Num. 5772336 - Pág. 1/5).

As razões recursais do apelante voltam-se para a reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, defendendo que a circunstância judicial "comportamento da vítima" deve ser considerada neutra e a causa de diminuição da pena, prevista no art. 129, &4° do CP não deve ser reconhecida. Requereu a desconsideração da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (
Num. 5772341 -pág.2/11
).

Em Contrarrazões,
REDSON PEREIRA
requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da pena em seu patamar mínimo. (Num. 5097054 - Pág. 25/28).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PROVIMENTO (Num. 5772346 - pág. 11/18).

É o relatório do necessário.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1. DOSIMETRIA DA PENA

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra a dosimetria da pena imposta à
REDSON PEREIRA,
defendendo que a circunstância judicial "comportamento da vítima" deve ser considerada neutra, pugnando, ainda, pelo expurgo da incidência da causa de diminuição da pena, prevista no art. 129, §4º, do CP Requereu, ainda, a imposição da pena privativa de liberdade, visto que o crime foi cometido com violência.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07/03/2015, o acusado, após chegar de uma festa, teria agredido fisicamente a vítima Maria de Nazaré de Souza Pinto, chamando-a para conversar já puxando pelos seus cabelos, tendo desferido socos no rosto e nas costelas, além de chutes nas pernas, e que tudo teria sido presenciado por uma das filhas do casal, Anyhet Pinto Pereira, findando as agressões somente quando a mãe do apelado apareceu.

A materialidade encontra-se robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 5772325 - Pág. 10/11 e Auto de Exame de Lesão Corporal realizado na vítima,

Num. 5772325 - Pág. 17.

A autoria resta incontroversa, a começar pela versão uníssona e coincidente da vítima, que, como se viu, mostra bem como os fatos efetivamente aconteceram, descrevendo as circunstâncias das agressões sofridas, de forma compatível com as lesões descritas no laudo pericial.

A filha, Anyhet Pinto Pereira, que foi dispensada de depor em Juízo, na fase inquisitorial, confirmou a versão da genitora.

Ademais, o apelado confessa ter agredido a vítima naquela ocasião, afirmando, em juízo, que agiu dessa forma “
pois ela (vítima) ficou agredindo o depoente por palavras e vinha para cima deste, o qual tentava afastá-la para não brigar; que ela teria lhe chamado de veado e filha da puta, razão pela qual o depoente voltou e a agrediu
”.

Cabe preliminarmente referir que é orientação jurisprudencial que os crimes ocorridos nesse âmbito têm por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Sobre o tema, exponho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Criminal - 0005655-48.2016.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Macedo Pacheco - J. 30.05.2019).

Ressalto que a reconciliação entre a vítima e o ofensor não torna irrelevante a agressão outrora empreendida pelo agente, nem afasta a tipicidade da conduta delitiva, devendo ser mantida a condenação criminal.

Assim, constatada a autoria e materialidade, passos à análise da dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime previsto no §9º, do art. 129, do Código Penal, dispõe:

“
§ 9
o
. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
”

O preceito secundário delimita a pena de detenç
ão de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
6 (seis) meses de detenção.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado, conforme fundamentação acima, e pelo fato de se tratar de violência doméstica, inclusive; o acusado não tem maus antecedentes, em face do conteúdo da certidão de fls. 60; sua conduta social é aparentemente boa, haja vista que não há indícios nos autos dando conta do contrário; a personalidade do agente não parece ser direcionada para o crime; o motivo do crime é irrelevante; as circunstâncias do crime não favorecem o acusado, até porque inclusive houve violência real; o comportamento da vítima de certa forma influenciou para a atitude do réu, pois segundo relatou, houve discussão com ofensas; o crime não teve maiores consequências vez que a vítima e acusado se reconciliarem e hoje vivem juntos”

Verifica-se, então que o Juiz Ordinário valorou negativamente as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias”. Considerou que o comportamento da vítima influenciou no cometimento do delito.

Entendo que o Magistrado não fundamentou de forma idônea as exasperações realizadas.

A “culpabilidade”, como sendo a reprovabilidade da conduta, é

normal ao tipo, devendo receber valoração neutra.

Em relação ao vetor “circunstâncias”,
entendido como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, também são inerentes ao tipo, razão pela qual expurgo a exasperação realizada.

Não restou comprovado que o comportamento da vítima tenha influenciado o apelado à prática do delito, logo sua valoração deve ser neutra.

Todos as demais circunstâncias judiciais devem permanecer neutras.

Assim, considerando a ausência de circunstâncias negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção.

Sem agravantes na segunda fase.

Impõe-se o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), no caso, pois o apelado admitiu a prática da lesão corporal, e tal serviu como elemento de convicção para a condenação, porém, diante da impossibilidade de fixação nesta fase, de pena inferior ao mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, mantenho
a pena provisória em 3 (três) meses de detenção.

Passo a análise da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129 do Código Penal.

A meu ver, não houve qualquer aparente situação que legitimasse a ação do apelado, nem minimamente, a ponto de justificar a “violenta emoção por provocação da vítima”, porque isto não se entrevê comprovado em nenhum momento nos autos, não tendo, o apelado, se desincumbido do ônus de provar o alegado (art. 156, CPP).

Não há indicativos de que a vítima pretendia incriminar gratuitamente o réu, tampouco motivos que pudessem justificar o indevido registro da ocorrência perante a Autoridade Policial.

Assim, diante do que restou apurado nos autos, os elementos de convicção colhidos durante a fase investigativa foram corroborados na fase judicial e revelam a existência de prova suficiente da prática do delito de lesão corporal conforme narrado na denúncia.

De outra banda, inviável o pleito de manutenção da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 129 do CP, visto que não há nos autos elementos mínimos capazes de demonstrar a ocorrência de conduta reprovável ou mesmo considerada injusta por parte da vítima, apta a acarretar tamanha perturbação de ânimo no apelado e, consequentemente, justificar a ação agressiva contra a vítima.

Com efeito, do conjunto probatório não é possível extrair nenhuma emoção atípica ou desbordante de uma razoabilidade para o episódio delitivo. Mesmo porque, o fato de o Apelante ter agido de modo desmedido contra a vítima, não é suficiente para indicar que a sua atuação se deu em razão de forte emoção.

Esclareço que a violenta emoção não se caracteriza mediante mera discussão ou provocação comuns nas desavenças domésticas, como na hipótese.

Assim, diante da ausência de causa de aumento e diminuição de pena na terceira fase, torno definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção ao apelado
REDSON PEREIRA
.

Considerando o disposto no artigo 44, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, é necessário que o crime não tenha ocorrido com violência, que o réu não seja reincidente e que os requisitos do art. 59 sejam todos favoráveis ao acusado.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
.

As
sim,

reverto a substituição da pena, mantendo a pena privativa de liberdade ao apelado.

1.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - Matéria de Ordem Pública

Inicialmente, quanto ao aspecto, é de se dizer que a prescrição, matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, tendo em vista que o Estado Juiz perde o poder dever de impor sanção ao agente, diante do decurso do tempo, conforme prevê o art. 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 109, VI do Código Penal, prescreve
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

Pois bem.

- O crime foi praticado em 07.03.2015;

- A denúncia foi recebida em 01.07.2015 (
id Num. 5772328 - Pág. 1);

- A sentença condenatória foi publicada em 10.08.2018 (id Num. 7776107 - Pág. 4).

Segundo o STJ, o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença na mão do escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal - CPP (RHC n. 101.813/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/3/2019).

A pena definitiva do apelado foi redimensionada para 3 (três) meses de detenção.

Infere-se que entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso transcorreu lapso temporal superior a 3 anos, incidindo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Logo, de rigor a declaração da extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, art. 109, VI e art. 110, todos do Código Penal.

4.DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, tornando neutra a circunstância judicial “comportamento da vítima”, determinando a inaplicabilidade do §4º, do art. 129, do Código Penal, bem como a imposição da pena privativa de liberdade em detrimento da pena restritiva de direitos.

DE OFÍCIO, redimensiono a pena-base, tornando-a definitiva em 3 (três) meses de detenção, e DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelado, nos termos do art.107, IV, art.109, VI e art.110, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém, 10/10/2023